Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADE PRIVADA REMUNERADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO PERÍODO DE SOBREPOSIÇÃO DE VÍNCULOS. ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, condenando-o à devolução de valores recebidos a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), em razão da manutenção de vínculo remunerado com instituição privada durante o período de percepção da vantagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato concessivo da gratificação; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário; e (iii) determinar se é devido o ressarcimento dos valores percebidos a título de TIDEM, bem como a forma correta de apuração do montante, diante da alegação de boa-fé e da incidência de descontos tributários e previdenciários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 não se aplica quando comprovada a má-fé do servidor, caracterizada pela subscrição de termo de dedicação exclusiva com omissão de vínculo remunerado concomitante com instituição privada.
4. A conduta de declarar inexistente outro vínculo laboral, quando comprovada a concomitância de atividades remuneradas, configura má-fé qualificada, afastando a estabilização do ato administrativo pelo decurso do tempo.
5. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso atrai a incidência do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme a tese firmada no Tema 897 do STF, tornando imprescritível a ação de recomposição do patrimônio público.
6. Ainda que considerada a regra geral de prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932, o prazo não corre durante a apuração administrativa do débito, iniciando-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração, o que afasta a prescrição no caso concreto.
7. A Gratificação TIDEM exige, como pressuposto legal, a dedicação exclusiva ao magistério público, sendo ilícito o seu recebimento no período em que comprovada a sobreposição de vínculos laborais.
8. A boa-fé objetiva não se presume quando o pagamento indevido decorre de circunstância fática ocultada pelo próprio servidor, sendo inaplicável a irrepetibilidade da verba de natureza alimentar prevista nos Temas 531 e 1009 do STJ.
9. O ressarcimento ao erário deve se limitar ao período efetivamente comprovado de concomitância de vínculos, sob pena de cobrança indevida.
10. Os valores retidos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária não integram a esfera patrimonial do servidor e devem ser abatidos do montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A má-fé do servidor que recebe gratificação condicionada à dedicação exclusiva afasta a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999.”; “2. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal e do Tema 897 do STF.”; “3. É devido o ressarcimento dos valores percebidos a título de TIDEM apenas no período em que comprovada a concomitância de atividade remunerada incompatível com a dedicação exclusiva.”; “4. O montante a ser ressarcido deve corresponder ao valor líquido da gratificação, com abatimento dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 9.784/1999, art. 54; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Código Civil, art. 884; CPC, art. 85, § 11; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Repercussão Geral no Tema 897, fixada no julgamento do RE 852.475/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2018, DJe 25/03/2019; STJ, Recurso Especial Repetitivo no Tema 1009, julgados no REsp no 1.769.306/AL e REsp no 1.769.209/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/02/2020, DJe 17/03/2020; TJDFT, Acórdão no 2068696, Apelação Cível no 0700229-19.2025.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 27/11/2025, DJe 19/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2009053, Apelação Cível no 0715785-95.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 12/06/2025, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2069001, Embargos de Declaração na Apelação Cível no 0707718-44.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 27/11/2025, DJe 17/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2061653, Apelação Cível no 0715728-77.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05/11/2025, DJe 14/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2077910, Apelação Cível no 0718212-65.2024.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 09/12/2025, DJe 19/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2058435, Apelação Cível no 0705784-51.2024.8.07.0018, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 15/10/2025, DJe 30/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2024405, Apelação Cível no 0714640-04.2024.8.07.0018, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 16/07/2025, DJe 06/08/2025.